Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO ANALISADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. GUARDA UNILATERAL. FILHOS ADOLESCENTES. VISITAÇÃO. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural prevista no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais.
1.1. No caso, a apelante comprovou insuficiência de recursos para custear o processo. Gratuidade de justiça deferida.
2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.
3. Incabível a juntada de documentos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do Código de Processo Civil. Documentos não analisados.
4. Não há julgamento extra petita quando a determinação decorre de pedido expresso do Ministério Público, formulado no exercício da atribuição legal de defender o interesse de pessoa incapaz prevista no art. 178, II, do Código de Processo Civil. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
5. O magistrado tem o dever e não a mera faculdade de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
5.1. Demonstrada a irrelevância da prova requerida, não há cerceamento de defesa.
6. O estudo realizado pelo setor psicossocial e as demais provas dos autos indicam que a retomada de contato da parte com seus filhos deve ocorrer de forma gradual e sem imposição judicial.
7. Preliminares de inadequação da via eleita e de não conhecimento de documentos suscitadas de ofício. Preliminares de julgamento extra petita e de cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.